Tribunal: TJBA
Processo: 8014076-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014076-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE:
Ronney Castro Greve

Advogado(s):
Ronney Castro Greve

EMBARGADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO E DA MADEIRA DO MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
GENESIO RAMOS MOREIRA, MONICA ALMEIDA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: FM CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
JOAQUIM ARTHUR PEDREIRA FRANCO DE CASTRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO VALOR DO CRÉDITO E À CLASSIFICAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. MATÉRIA NÃO INTEGRANTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA INTEGRATIVA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto para reconhecer a possibilidade de habilitação conjunta de honorários advocatícios sucumbenciais no mesmo incidente em que habilitado o crédito trabalhista principal. O embargante sustenta omissão quanto à indicação do valor do crédito de honorários, no montante de R$ 859.893,27, e quanto à sua classificação, requerendo que seja consignada a limitação do crédito trabalhista ao patamar de 150 salários-mínimos, com enquadramento do saldo remanescente como crédito quirografário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não indicar o valor do crédito de honorários advocatícios e ao não estabelecer sua classificação no quadro geral de credores da falência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir ou ampliar o conteúdo da decisão judicial.

4. O agravo de instrumento anteriormente julgado se limitou à análise de questão processual relativa à possibilidade de habilitação conjunta dos honorários advocatícios sucumbenciais no mesmo incidente de habilitação do crédito trabalhista principal.

5. O acórdão embargado não apreciou o valor do crédito, sua atualização ou a respectiva classificação no quadro geral de credores, por se tratarem de matérias estranhas ao objeto devolvido ao tribunal.

6. A definição do montante do crédito e sua classificação nos termos da legislação falimentar constitui providência a ser examinada pelo juízo de primeiro grau no âmbito do incidente de habilitação de crédito, após o regular processamento da demanda.

7. A pretensão deduzida nos embargos busca ampliar o alcance do acórdão para abarcar matérias não submetidas ao julgamento recursal, hipótese que extrapola os limites da via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à ampliação do conteúdo do julgado para abranger matérias que não integraram o objeto do recurso anteriormente apreciado.

2. A definição do valor do crédito habilitado e sua classificação no quadro geral de credores da falência compete ao juízo de primeiro grau no âmbito do incidente de habilitação de crédito.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
8014076-04.2025.8.05.0000
, sendo embargante
Ronney Castro Greve
e embargados
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO E DA MADEIRA DO MUNICIPIO DE ITABUNA e
FM CONSTRUTORA LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.